Tribunal: TJDFT
Processo: 0751445-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. INJÚRIA RACIAL EM EVENTO VIRTUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS. ATO PRATICADO POR TERCEIRO SEM VÍNCULO REPRESENTATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AOS APELANTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que condenou os réus ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais e à publicação de nova nota de repúdio, em razão de injúria racial proferida por Edmundo Dantes Peres durante reunião virtual promovida pela “Casa da Amizade”. Os apelantes alegam ilegitimidade passiva, por inexistência de vínculo entre o ofensor e as entidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se possuem legitimidade passiva para responder por ato de injúria racial praticado por terceiro; (ii) estabelecer a responsabilidade civil dos apelantes, à luz do nexo de imputação entre a conduta ofensiva e as pessoas jurídicas demandadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva depende da existência de vínculo de representação ou subordinação entre o autor do fato e as entidades demandadas, nos termos do art. 17 do CPC.
4. As provas dos autos demonstram que o ato ofensivo foi praticado por indivíduo em ambiente virtual durante evento promovido pela “Casa da Amizade”, entidade informal e autônoma, sem personalidade jurídica e desvinculada da estrutura do Rotary International.
5. Não há elementos que indiquem que o réu ofensor agiu como representante institucional ou no exercício de função vinculada às associações.
6. A responsabilização civil de pessoas jurídicas exige nexo de imputação que não se verifica no caso, uma vez que o indivíduo não exercia função diretiva nem possuía autorização para representar as entidades.
7. Diante da ausência de legitimidade passiva, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, em relação aos apelantes, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
8. Mantida a condenação do réu em razão do trânsito em julgado da sentença em relação a ele.
9. Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios foram fixados nos termos do art. 85, §§ 2o, 6o e 11, do CPC: 12% do valor da condenação em favor do patrono do autor, e 10% sobre o valor da causa, divididos entre os patronos dos apelantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos providos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de vínculo representativo ou funcional entre o autor da conduta ofensiva e as entidades associativas afasta a legitimidade passiva destas para responder por dano moral.
2. Entidades informais e autônomas, sem personalidade jurídica comum com os clubes e distritos rotários, não transmitem responsabilidade civil às associações formais pelas condutas praticadas em eventos por elas organizados.
3. A responsabilização civil pressupõe nexo de imputação entre o ato ilícito e a estrutura institucional da pessoa jurídica demandada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 85, §§ 2o, 6o e 11, e 485, VI.